Tribunal: TJDFT
Processo: 0744886-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0744886-71.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: AVILA DE BESSA ADVOCACIA S/S EMBARGADO: INSTALADORA JR LTDA - EPP Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Em exame dos autos, verifico que na petição Id 57831053, o subscritor menciona parte que não integra a relação processual, bem como aponta Id de acórdão alheio aos autos. Intime-se para esclarecimentos. Brasília, 30 de agosto de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora